Tribunal: TJDFT
Processo: 0724553-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724553-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA JUNIOR LOPES 87011255168, JOSE FRANCISCO TEIXEIRA JUNIOR LOPES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a r. decisão exarada pelo d. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, na execução de título extrajudicial (Proc. 0711148-26.2022.8.07.0001) requerida contra JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA JUNIOR LOPES 87011255168 - ME e JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA JUNIOR LOPES, ora agravados, que, ao receber a inicial, determinou a exclusão do polo passivo deste último, sob argumento de que o contrato havia sido firmado com a pessoa jurídica, microempresa, e não com a pessoa física (ID 129112909 – autos originários). Apresentado o preparo devidamente recolhido (ID 37620722). Em sede liminar, foi indeferido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada (ID 37708503). Transcorreu o prazo para a parte agravada responder ao recurso (ID 42037932). Em consulta aos autos na origem, verifica-se que, posteriormente à interposição do presente agravo instrumento, o d. Juízo proferiu decisão se retratando, nos seguintes termos: Recebo o aditamento à inicial de ID. 132931962, nos termos do art. 329, I, do CPC. RETIFIQUE-SE o valor da causa, passando a constar R$ 6.241,23 (seis mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos) e INCLUA-SE no polo passivo JOSE FRANCISCO TEIXEIRA JUNIOR LOPES, CPF 870.112.551-68. Aguarda-se o decurso de prazo da parte exequente, conforme os termos da Certidão de ID. 133066379. (ID 133123382 – autos originários e g.n.) Note-se, inclusive, que a pessoa física incluída no polo passivo da demanda já foi citada (ID 143880797 – autos originários). Assim, resta prejudicado o objeto do recurso, tendo em vista patente perda do interesse de agir da parte recorrente. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.